Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10, 932, parágrafo único e 933 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que se manifestem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença no 2924/DF, em que foi deferido o pedido para sustar os efeitos da decisão agravada. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público e retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46